Tribunal: TJSP
Processo: 1012728-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência da ação. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência da ação. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia de que desconhece o paradeiro dos equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso improvido, com observação.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos aparelhos por "oscilação de energia" e "danos elétricos", fatos não comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012728-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012728-86.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42951 2/7
COMARCA: São Paulo – 36a Vara Cível do Foro Central – Juíza Thania
Pereira T. de Carvalho Cardin
APTE. : Tokio Marine Seguradora S/A
APDA. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A

VOTO No 42.951
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Improcedência da ação. Seguradora que noticia pagamento
da indenização sem prévia comunicação à concessionária.
Previsão de procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica
do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado.
Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela
seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao
pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia de
que desconhece o paradeiro dos equipamentos afetados.
Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso
improvido, com observação.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento
apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de
seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos
aparelhos por “oscilação de energia” e “danos elétricos”, fatos não
comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato
alegado e o dano.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 342/346 que
julgou improcedente o pedido inicial, arcando a autora com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta a autora que acostou documentos suficientes a comprovar
que os equipamentos foram danificados por pico de tensão decorrente da rede de
distribuição de energia elétrica administrada pela apelada. Aduz que restou comprovado o
nexo causal através dos laudos técnicos hábeis a identificar as causas dos danos nos bens
sinistrados. Invoca a responsabilidade objetiva da recorrida, fundada no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, cabendo à apelada, portanto, o dever de ressarcimento dos prejuízos
sofridos. Anota que produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012728-86.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42951 3/7
causalidade entre a omissão específica da apelada e o dano decorrente de sua conduta.
Argui que só efetuou o pagamento à segurada após ficar constatado que a queima dos
equipamentos se deu em razão dos picos de tensão na rede elétrica. Acrescenta a
inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 em face da ausência de obrigatoriedade de se
esgotar a via administrativa. A perícia configura prova diabólica, uma vez que realizou os
reparos nos bens danificados, não sendo razoável a espera de solução pela concessionária,
asseverando que acostou diversos laudos técnicos de empresas imparciais e idôneas, que
demonstram, claramente, o nexo de causalidade entre o bem danificado e a conduta omissa
da apelada. Não há qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia, dos fatos
a rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, sem oscilações.
Acrescenta que é obrigatório que a apelada vinculada à Resolução no 414/2010, demonstre
toda a documentação pertinente ao caso e apresente nos modos estabelecidos pelos
módulos 08 e 09 do PRODIST regulamentados pela ANEEL. Assinala, no mais, que
evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, pois o pico de tensão tem
origem direta na rede de distribuição, não havendo se cogitar que os danos experimentados
pela segurada da apelante se deram por problemas nas instalações internas. Alega que se
mostra inviável e desnecessária a realização da perícia técnica, ante o lapso temporal.
Argui que, através da notificação extrajudicial juntada aos autos, possibilitou que a apelada
tivesse conhecimento dos danos sofridos por sua segurada antes de ingressar com a
presente ação. Aponta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do
ônus da prova. Busca, por isso, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, processado com preparo e sem contrarrazões,
os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante as razões deduzidas, o recurso não comporta
provimento.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou com o
consumidor de energia Condomínio Edifício Itauba contrato de seguro na modalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012728-86.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42951 4/7
residencial, com cobertura de danos elétricos, destacando que houve oscilação de energia
no respectivo imóvel proveniente da rede de distribuição, causando danos aos
equipamentos elencados. A autora efetuou o pagamento da indenização contratada, após
apuração técnica, no valor total de R$ 6.400,00, já deduzida a franquia, cujo montante
busca ser reembolsada com a presente ação de regresso.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação do pagamento do valor devido ao segurado e que se encontra comprovados à
fl. 63.
Contudo, há situações a serem abordadas e invocadas na defesa, ou
seja, a falta de documentação hábil, além da ausência de oportunidade à ré para resolver a
questão administrativamente, questionado o nexo causal, nos moldes da Resolução
414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê necessidade
de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de energia
elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que os segurados não fizeram prova do nexo
causal nos procedimentos administrativos, razão de seu indeferimento, solicitou apenas
aferição unilateral. A dispensa do uso adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da
referida Resolução, deveria ser exercida em até 90 dias, a contar da data provável da
ocorrência, prejudicou aferição do fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes,
por força até mesmo da proximidade da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios
idôneos, reclama da seguradora prova técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma
isenta de dúvida, os vínculos dos danos com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-
se apenas de laudos e orçamentos colhidos unilateralmente que indicam de forma lacônica
a causa como sendo de “oscilações de energia” e “danos elétricos” (fls. 50/57), não
constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia avaliar
com a devida acuidade a questão da responsabilidade pelos danos elétricos, contudo, restou
inviabilizada diante da notícia de que não está na posse dos bens danificados diante do
lapso temporal decorrido, pleiteando pela prova técnica simplificada. Nem é caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012728-86.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42951 5/7
inversão do ônus da prova diante das alegações genéricas da autora, que carecem de
verossimilhança.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade
entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base nos trabalhos obtidos de forma unilateral,
pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os
prejuízos. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal,
razão pela qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado ao segurado sem
observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva, máxime
quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação brusca e
intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre
o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia,
tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012728-86.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42951 6/7
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada

Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com inversão
dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão Ação regressiva da seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com
o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem
assinatura ou conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado

Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que
deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e
inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de
modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações do autor
que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap. 1008767-45.2016.8.26.0100,
Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012728-86.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42951 7/7
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Nestes termos, a r. sentença merece mantida, elevados os honorários
pela fase recursal em 15% sobre o valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator